Tribunal: TJSP
Processo: 0010214-76.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da decadência e da prescrição - Institutos que não atingem o fundo de direito ao pleito concessivo - Preliminares afastadas - Acidente típico - Amputação parcial do 2o quirodáctilo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da decadência e da prescrição - Institutos que não atingem o fundo de direito ao pleito concessivo - Preliminares afastadas - Acidente típico - Amputação parcial do 2o quirodáctilo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente ante a determinação de suspensão do processo.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010214-76.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE MANOEL DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso da autarquia,
observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No 2576
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO(A): José Manoel de Araújo
JUIZ(A): Reinaldo Moura de Souza
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso
do
INSS
em
que
pleiteia,
preliminarmente,
o
reconhecimento da decadência e da prescrição -
Institutos que não atingem o fundo de direito ao pleito
concessivo - Preliminares afastadas - Acidente típico -
Amputação parcial do 2o quirodáctilo esquerdo -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-
doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
3
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de
auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do
artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente
ante a determinação de suspensão do processo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA
PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO
DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 281/282) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada parcialmente procedente, condenando a
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de abono anual
e demais consectários legais, observada a prescrição quinquenal. A sentença
fixou a verba honorária em 10% sobre as parcelas vencidas até sua prolação e
não determinou a remessa necessária.
O INSS recorreu (fls. 285/288), arguindo preliminarmente a
ocorrência de decadência, uma vez que a demanda foi ajuizada mais de 10
anos após a cessação do auxílio-doença, bem como de prescrição do fundo de
direito, considerando que o indeferimento administrativo deu-se mais de 5 anos
antes da propositura da demanda. No mérito, requereu a redução dos
honorários periciais, bem como a suspensão da eficácia da sentença no tocante
à tutela, nos termos do artigo 1.013 do CPC, e ainda a isenção de que trata o
Provimento CSM no 2.195/2014. Subsidiariamente, pleiteou a adoção da TR como
fator de correção monetária.
O autor apresentou resposta (fls. 315/320).
Enviados os autos ao E. TRF da 3a Região, o v. acórdão de fls. 331
declinou da competência em favor da Justiça Estadual, por entender tratar-se
de matéria acidentária.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
No concernente à preliminar de decadência, fica desde já
repelida, uma vez que tal instituto se aplica somente a pedidos revisionais
perante o INSS (artigo 103, caput, da Lei no 8.213/91), não decaindo o direito ao
benefício acidentário em si.
Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489/SE,
tema 313 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
4
teses:
“I - Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do
benefício previdenciário;
II - Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a
revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao
advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que
a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de
1997.”
Aliás, na mesma direção, a tese adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.309.529/PR e no 1.326.114/SC, tema
544:
“O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no
art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos
benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário.
Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991,
instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na
Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios
concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito
normativo, com termo a quo a contar da sua vigência
(28.6.1997)..”
Outrossim, deve ser consignado que, nas ações acidentárias, não
há prescrição do fundo de direito, mas tão somente do direito às prestações não
reclamadas no quinquênio anterior à propositura da ação, situação já
observada na sentença. Nesse sentido:
“Não se fala em prescrição do fundo do direito e sim
apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que
antecederam a propositura da demanda” (Apelação no
1005002-42.2018.8.26.0053, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Antonio Moliterno, julgada em 4/6/19).
"Os benefícios previdenciários estão ligados ao próprio
direito à vida digna e são direitos sociais que compõem o
quadro dos direitos fundamentais. A pretensão ao benefício
previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as
prestações não reclamadas em certo tempo, que vão
prescrevendo uma a uma, em virtude da inércia do
beneficiário. Com efeito, a jurisprudência do STJ, em
recentes julgados, consolidou o entendimento de que nos
feitos relativos à concessão de benefício, não prescreve o
fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas
anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação" (AgRg
no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
5
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
auxiliar de marceneiro, sofreu acidente típico na data de 29/10/2004,
experimentando amputação parcial do dedo indicador esquerdo e
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 293/294) e concessão administrativa de um
auxílio-doença acidentário (no 91/502.330.676-0), relacionado ao acidente
narrado, entre 14/11/2004 e 15/01/2005 (fls. 88).
O laudo pericial (fls. 125/146 e 270/271), elaborado pelo Dr. Marcelo
Eduardo Toledo, foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
A restrição laborativa restou comprovada pelos apontamentos
constantes do trabalho técnico, tendo o perito afirmado que o periciado sofreu
amputação ao nível da diáfise do 2o quirodáctilo esquerdo, a qual lhe promove
prejuízo ao movimento de preensão e consequente necessidade de dispêndio
de maior esforço para a execução de sua função habitual.
O nexo causal, a seu turno, ficou demonstrado ante a emissão de
CAT e a concessão administrativa de afastamento sob a rubrica acidentária,
corroborado pelas demais conclusões periciais.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei no
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
6
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão,
observada, como já mencionado, a prescrição quinquenal.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§ 11).
Por derradeiro, consigno que o ente autárquico é dispensado do
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, por força do
parágrafo 1o, do artigo 1.007, do CPC.
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda que,
por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador. Registre-
se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará em
vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente enquanto
se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também ao INSS, a
evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e juros de
mora).
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Atento à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010214-76.2015.8.26.0664 - Votuporanga
7
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando a contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
0010214-76.2015.8.26.0664
- Nome do segurado:
José Manoel de Araújo
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao recurso da autarquia, observando-se a suspensão do processo
determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator